Tribunal: TJES
Processo: 5017869-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017869-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS FELIX SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5017869-14.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCOS FELIX SOARES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 10087036) opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
conferiu
parcial
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 10396512).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública, vez que teria sido utilizada a ‘‘TR’’ ao invés do ‘‘IPCA-E’’ até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pois bem.

Conforme decidido na r. sentença de Id. 7932763,
utilizou-se como índice de correção monetária o IPCA-E
, a contar da aposentadoria do embargado, até 08/12/2021. Examinemos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor MARCOS FELIX SOARES da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2008/2009 (30 dias) e 2013/2014 (15 dias), observada a última remuneração na ativa. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021
. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
(
grifo nosso
)

O v. acórdão de Id. 10033637 manteve a referida decisão em sua maioria, reformando-a apenas parcialmente. Vejamos:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
ACOLHER
, em parte, a preliminar de litispendência, reformando parcialmente a r. sentença vergastada para extinguir o presente feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de férias não gozadas de 15 dias do período de 27/06/2013 a 26/06/2014, por força do art. 485, V, do CPC.
Mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

(
grifo nosso
)

L
ogo, não há se falar em
omissão relativa

ao índice de correção monetária
aplicáve
l
à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)